Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735270-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, MARIA SONIA GOMES D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Compulsando os autos, foi constatado que o advogado subscritor da Apelação interposta pelo segundo réu - Banco do Brasil S/A (ID 33805746), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Em razão disso, esta Relatoria facultou ao apelante prazo para regularizar a representação processual (ID 33872567). Consoante certidão de ID 34217118, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno o apelante à majoração dos honorários recursais, em 2% (dois) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora